Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). QUESTÃO JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM OUTRO RECURSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, ALÍNEA “D” DA LEI N. 8.245/91. CABIMENTO APENAS EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.
2. Na hipótese dos autos, a execução está fundada em contrato locatício, cuja exigibilidade de duas parcelas referentes aos meses de outubro e novembro de 2020 não foi comprovada.
3. Ademais, a embargada concordou em receber as prestações em aberto com desconto, caso ocorresse desocupação do imóvel em trinta dias, o que efetivamente ocorreu, razão pela qual os valores já depositados em juízo, com o desconto de cinquenta por cento, atendem à quantia correta do débito referente ao contrato de locação, conforme entendimento firmado por ocasião do julgamento de outra apelação, que tem por objeto o mesmo pacto locatício (autos de n. 0737950-32.2020.8.07.0001).
4. Os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos, se o locatário pretender efetuar o depósito em juízo e em purgação da mora. Inteligência do art. 62, II, alínea “d” da Lei 8.245/91. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
5. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E DESPROVIDA.